Tribunal: STF
Processo: Rcl 50819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020170- 70.2021.5.04.0664.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para agentes de combate a endemias contratados pelo Município pelo regime celetista. Traz a seguinte síntese fática: 



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pela 11ª Turma do TRT4 nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020170-70.2021.5.04.0664.



    Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores, sob o fundamento de que o legislador municipal teria se omitido em legislar para os empregados públicos, o que autoriza o Judiciário suprir essa omissão.



    O processo ainda não transitou em julgado”. (eDOC 1, p. 2-3) 



    Sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.



    Defende também violação aos entendimentos firmados nas Súmulas Vinculantes 4 e 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e pede, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Colhe-se da ementa e do voto condutor do acórdão que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a agente de endemias. Confira-se trecho: 



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. SERVIDOR PÚBLICO. Agente de combate a endemias, contratado pelo regime jurídico da CLT, tem direito às vantagens previstas nas Leis Complementares nºs 202/2008 e 203/2008, porque a Lei Orgânica do município não distingue em relação aos seus servidores públicos à natureza do regime jurídico em que vinculados ao município réu. 



    (...)



    Adoto como razão de decidir, os fundamentos contidos no Acórdão 0021606-09.2017.5.04.0663, de minha relatoria, que transcrevo: "Da análise das disposições constantes da legislação municipal invocada pelas partes, entendo que não prospera a tese do reclamado, quando alega que a referida legislação teria aplicação restrita aos servidores estatutários, ao argumento de que seria dirigida aos "funcionários efetivos".



    Isso porque a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz distinção quanto aos servidores públicos municipais no tocante à natureza do regime jurídico mediante o qual estão vinculados ao Município reclamado, dispondo no seu art. 20 que "são servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres público". Nesses termos, não é razoável afastar a aplicação da Lei Municipal sob o fundamento de que seria restrita aos estatutários, quando inexistente tal restrição em seu bojo.



    As disposições da Lei Complementar nº 203/2008, por sua vez, se destinam, de modo geral, ao quadro de servidores municipais, buscando especificar o conceito do servidor público. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal, que possui caráter constitucional para o Município de Passo Fundo, se sobrepõe às suas próprias leis complementares. Como consequência, a especificação do conceito de servidor público trazida pela Lei Complementar nº 203/08 não prevalece nessas circunstâncias, em razão da afronta direta ao art. 20 da Lei Orgânica Municipal, anteriormente transcrito.



    Ressalto que não há qualquer afronta ao disposto no art. 22, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o ente municipal não está legislando sobre direito do trabalho, mas sim é a própria lei orgânica municipal que não faz distinção entre os benefícios devidos aos servidores em razão da natureza do regime jurídico que os vincula ao Município.



    Ainda, não há qualquer afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que a própria lei, ao não diferenciar os servidores celetistas e estatutários, permite que estes recebam os mesmos benefícios."



    Portanto, sob os fundamentos supra, cumpre reformar a decisão de primeiro grau, quanto ao particular, para reconhecer à reclamante, na condição de empregada pública municipal, o direito a concessão das vantagens previstas no Estatuto do Servidor Municipal, como a "progressão de grau, avanços/adicionais trienais, licença prêmio, abono familiar e diferenças decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3 e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e de juros legais, na forma do art. 20 c/c art. art. 36 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo e jurisprudência majoritária deste Regional. (eDOC 5, p. 1; 13-14)



    A decisão, à primeira vista, contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar, ainda que de forma não expressa, o princípio da isonomia para garantir aos agentes de endemias direitos trabalhistas que não lhes são próprios. 



    Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que disciplinou o contido no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde é o celetista, salvo quando exista lei local a dispor em sentido diverso. Logo, o que se autoriza aos gestores locais, no que se refere ao regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, é a equiparação, em favor desses agentes, das regras do regime estatutário em detrimento das regras aplicáveis no regime celetista.



    Diga-se, por oportuno, que a plena sujeição ao regime jurídico estatutário, com os atributos próprios da efetividade e da estabilidade, ou seja, da forma como requerida pelo recorrente em seu recurso extraordinário, apenas ocorre com a aprovação em concurso público. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” (ADI 1695, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 28-05-2004) 



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso apresentado, num primeiro juízo, entendo que o acórdão viola à Súmula Vinculante 37. 



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada proferida pelo Tribunal do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020170- 70.2021.5.04.0664.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 



    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente